Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-38.2023.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000511-38.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 093.934.091-70 (RECORRENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES - CPF: 099.808.861-70 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), FABIANO VENTUROLI CUSTODIO - CPF: 015.218.301-93 (ASSISTENTE), CLEITON TARCISO DA SILVA - CPF: 045.065.421-42 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 532.145.011-00 (ASSISTENTE), LAIDE GOMES DE MORAIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINEIDE GOMES DE MORAIS - CPF: 042.712.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ARTIGO 121, §2º, INCISOS III

E IV E ARTIGO 211; NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL] - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS – ART.413 DO CPP – PRONÚNCIA MANTIDA
- AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E À TRAIÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- INVIABILIDADE - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ENUNCIADO ORIENTATIVO N2 DO TJMT -
CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA MANTIDA P
RECURSOS DESPROVIDOS.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime ou tenha concorrido para sua prática, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há como acolher o pedido de despronúncia ou absolvição sumária dos recorrentes, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A confissão extrajudicial de um dos acusados, corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, constitui indício suficiente de autoria para a pronúncia de ambos os recorrentes.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 2 do TJMT.

Havendo elementos probatórios que indicam que a vítima foi atingida por 19 golpes de faca em diversas regiões do corpo, inclusive em áreas não letais, e que foi atraída pelos recorrentes para local ermo e imobilizada durante o ataque, não há como afastar as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES e DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que os pronunciou como incursos nas disposições do artigo 121, §2º, incisos III (meio cruel) e IV (à traição e recurso que dificultou a defesa da vítima); e artigo 211; na forma do artigo 69, todos do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID.217826769)

Na mesma decisão, a corré MARINEIDE GOMES DE MORAIS foi impronunciada em relação ao delito de homicídio qualificado, nos termos do disposto no art. 414, do CPP, ante à ausência dos indícios de autoria ou participação, determinando o desmembramento do feito em relação ao crime conexo que lhe é imputado.

O recorrente DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES, em suas razões recursais (ID. 217826789), pleiteia sua despronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que sua participação nos crimes foi apontada pelo corréu DOUGLAS em sede policial, versão que se mantém isolada no feito, inexistindo qualquer outra prova que corrobore essa narrativa. Prequestiona a matéria, sustentando violação ao disposto no art. 93, XI da Constituição Federal, art. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal e do art. 121 do Código Penal.

Por sua vez, o recorrente DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO (ID. 217826788) requer sua absolvição sumária, nos termos do art. 386, VII do CPP ou sua despronúncia, conforme previsto no art. 414 do CPP. Afirma que não há provas concretas de sua participação nos crimes em apuração, assegurando que os fatos relatados na fase inquisitorial não merecem crédito, pois não foram validados em juízo. Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras reconhecidas em relação ao crime de homicídio, desclassificando-o para homicídio simples, por serem impertinentes ao caso em questão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos apelos defensivos, pugnando pelo improvimento de ambos, para manter incólume a decisão de pronúncia (ID. 217826795).

Exercido o juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, determinando-se a remessa dos autos a este E. Tribunal (ID. 217826797).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento dos recursos, conforme parecer de ID. 226955650, ratificado pelo parecer de ID. 292226387, cuja ementa transcrevo:

"SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA COM A SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI, COMO INCURSOS NO ART. 121, § 2°, INCISOS III (MEIO CRUEL) E IV (À TRAIÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E ART. 211, AMBOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP.– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DAS DEFESAS: – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DE DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PEDIDO ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA DE DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NOS CRIMES EM APURAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO PELO QUAL DOUGLAS FOI PRONUNCIADO, DESCLASSIFICANDO-O PARA HOMICÍDIO SIMPLES, POR SEREM IMPERTINENTES AO CASO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS, DIANTE DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONUNCIAR OS RÉUS, NOS TERMOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MOMENTO PROCESSUAL QUE EXIGE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MESMO EM CASO DE EVENTUAL DÚVIDA QUANTO A AUTORIA DELITIVA PREVALECE O IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SOMENTE SERÁ POSSÍVEL, QUANDO ESTIVEREM TOTALMENTE DESCONECTADAS DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO APRESENTADO NOS AUTOS, MOSTRANDO-SE DE PLANO, IMPROCEDENTES E DESCABIDAS, O QUE NÃO OCORRE NESTE CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Nº 2 – JURISPRUDÊNCIA CORROBORATIVA – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS E NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em 15 de agosto de 2023, em horário não especificado, em um local conhecido como buracão, nesta urbe, os denunciados
DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES e MARINEIDE GOMES DE MORAIS
,
em concurso de agentes
, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, tipo faca,
mataram
,
à traição, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
Cleiton Tarciso da Silva
, conforme boletim de ocorrência de ID 126918661; termo de apreensão de ID 126918661; relatórios de investigação nº 2023.13.68093 (ID 126918666), 2023.13.68310 (ID 126918689) e 2023.13.68467 (ID 126919104); certidão de óbito de ID 126915077 (págs. 15/16); laudo pericial de ID 126915077 (págs. 17/38); auto de reconhecimento de cadáver de ID 126919098; relatórios nº 2023.12.9087 (ID 126915078) e nº 2023.12.9819 (ID 128442535) e termos de depoimentos inclusos.Revelam os autos que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, os denunciados
DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES e MARINEIDE GOMES DE MORAIS
,
em concurso de agentes, ocultaram o cadáver da vítima

Cleiton Tarciso da Silva
, conforme boletim de ocorrência de ID 126918661; termo de apreensão de ID 126918661; relatórios de investigação nº 2023.13.68093 (ID 126918666), 2023.13.68310 (ID 126918689) e 2023.13.68467 (ID 126919104); certidão de óbito de ID 126915077 (págs. 15/16); laudo pericial de ID 126915077 (págs. 17/38); relatórios nº 2023.12.9087 (ID 126915078) e nº 2023.12.9819 (ID 128442535) e termos de depoimentos inclusos. Segundo restou apurado, na data dos fatos, o ofendido foi convidado pelos denunciados para ir até a residência da acusada
MARINEIDE
, o que foi aceito por aquele. Extrai-se que, após determinado período, os réus
DOUGLAS e DIOGO
chamaram o ofendido para um local afastado, a fim de consumirem substâncias entorpecentes, momento em que se dirigiram até um ponte, nas proximidades da residência em que estavam, na região conhecida como buracão.Ato contínuo, os denunciados, agindo com inequívoco ânimo homicida, desferiram, de modo alternado, inúmeros golpes de faca no ofendido. Vale ressaltar que o corpo da vítima foi ocultado em lugar ermo, de difícil acesso, sendo apenas possível localizá-lo dias após a prática delitiva. Após algumas diligências, a Polícia Civil identificou um dos autores dos crimes, qual seja, o denunciado
DOUGLAS
, motivo pelo qual foi efetuada a sua prisão em flagrante. Em seu interrogatório, o referido acusado confessou as práticas delitivas, bem como indicou os nomes dos demais increpados, descrevendo, ainda, a atuação de cada um. Por fim, consta que os demais envolvidos, após ceifarem a vida do ofendido, saíram desta urbe, empreendendo fuga, sendo, com a determinação da prisão preventiva dos mesmos, presos na Comarca de Tapurah/MT. É dos autos que o crime foi praticado
à traição
, tendo em vista que a vítima foi atraída pelos acusados até o local do crime, sob pretexto diverso, bem como se aproveitaram do vínculo de amizade existente entre o ofendido e a acusada
MARINEIDE
, para que, assim, o crime fosse cometido. Com relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a mesma restou configurada, pois os acusados praticaram o ato sem que o ofendido pudesse reagir, já que o mesmo estava desarmado, sendo surpreendido pelos denunciados que, em maior número e em posse de arma branca, efetuaram golpes no ofendido, o que dificultou seus gestos de defesa. No que tange à qualificadora do
meio cruel
, justifica-se, vez que a forma com que os increpados ceifaram a vida do ofendido provocaram-lhe demasiado e desnecessário sofrimento físico. [...]” – sic.

A Denúncia foi recebida em 05/10/2023 (Id. 131170055).

No mérito, passo à análise das teses defensivas.

1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES

O recorrente DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES sustenta que deve ser impronunciado, com fundamento no art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que sua participação nos crimes foi apontada exclusivamente pelo corréu DOUGLAS em sede policial, versão que se mantém isolada no feito, inexistindo qualquer outra prova que corrobore essa narrativa.

A tese não merece acolhimento.

Com efeito, cediço que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime ou tenha concorrido para sua prática.

No caso em análise, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante delito (ID. 217819310), Boletins de Ocorrência nº 2023.231937 (ID. 217819311) e nº 2023.231115 (ID. 217819312), Termo de Apreensão nº 2023.16.332223 (ID. 217819314), Relatórios de Investigação nº 2023.13.68093 (ID. 217819317) e nº 2023.13.68310 (ID. 217819318), Auto de Reconhecimento de Cadáver nº 2023.16.331370 (ID. 217819327), Certidão de Óbito (ID. 217819336 – Pág. 15/16), Laudo Pericial nº 542.1.01.8987.2023.132219-A01 – Exame de Necropsia (ID. 217819336 – Pág. 17/38), Relatório nº 2023.12.9087 (ID. 217819337) e Relatório nº 2023.12.9819 (ID. 217826655).

Quanto aos indícios de autoria em relação ao recorrente DIOGO, verifico que, ao contrário do que alega a defesa, não se baseiam exclusivamente na delação do corréu DOUGLAS em sede policial.

O conjunto probatório revela que o recorrente DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, quando interrogado na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva e apontou DIOGO como coautor do crime, descrevendo detalhadamente a participação de ambos no homicídio e na ocultação do cadáver da vítima. Conforme consta do interrogatório
(ID. 217819322)

Tal confissão, embora produzida na fase inquisitorial, encontra respaldo em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. O Investigador de Polícia José Roberto Antunes Magalhães, ouvido em juízo (Relatório de Mídias –
ID. 217826752),
confirmou que o corréu DOUGLAS confessou informalmente a prática do crime e apontou DIOGO como coautor, descrevendo inclusive a dinâmica dos fatos.

Corroborando tais declarações, o Relatório de Investigação nº 2023.13.68093 (ID. 217819317) aponta que denúncia anônima revelou que, no local dos fatos, na noite em que a vítima teria sido assassinada, foram vistos três homens, sendo que um deles estava com as mãos para trás e os outros dois o seguravam. Relata, ainda, que outra denúncia informou que dois homens foram vistos saindo correndo do mesmo local, sendo que um deles estava sem camisa.

Ademais, o fato de o recorrente DIOGO ter sido preso em outra cidade (Tapurah/MT), após empreender fuga, também constitui indício relevante de sua participação nos crimes.

Importante ressaltar que, para a pronúncia, não se exige certeza absoluta da autoria delitiva, bastando à existência de indícios suficientes, os quais, no caso em análise, estão presentes e autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

A propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Portanto, rejeito a tese de impronúncia do recorrente DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES.

2. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO

O recorrente DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO pleiteia sua absolvição sumária, nos termos do art. 386, VII do CPP, ou sua impronúncia, conforme previsto no art. 414 do CPP, alegando inexistência de provas concretas de sua participação nos crimes em apuração.

A pretensão não merece acolhimento.

Conforme já exposto, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos. Quanto aos indícios de autoria em relação ao recorrente DOUGLAS, estes são ainda mais robustos.

O próprio recorrente confessou a prática delitiva na fase inquisitorial, descrevendo detalhadamente como ele e o corréu DIOGO mataram a vítima e ocultaram seu cadáver. Além disso, foram encontradas em local por ele indicado as vestes que utilizava no dia do crime, contendo manchas de sangue, conforme relatado pelos policiais civis Fabiano Venturoli Custódio e José Roberto Antunes Magalhães em seus depoimentos judiciais.

O Escrivão de Polícia Civil Fabiano Venturoli Custódio, ouvido em juízo, também externou consideráveis declarações acerca da dinâmica dos fatos (Relatório de Mídias –
ID. 217826752
).

Ademais, a mãe da vítima, Maria de Fátima da Silva, em seu depoimento judicial, afirmou que o recorrente DOUGLAS havia ameaçado seu filho um dia antes do crime:

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher o pedido de absolvição sumária ou impronúncia do recorrente DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que autorizam sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS
INCISOS III E IV, DO ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO PENAL

Subsidiariamente, o recorrente DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas em relação ao crime de homicídio (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), desclassificando-o para homicídio simples.

A pretensão não merece acolhimento.

Como é sabido, na fase de pronúncia, somente é possível o afastamento das qualificadoras quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não ocorre no caso em análise.

No que tange à qualificadora do meio cruel, o laudo de necropsia (
ID. 217819336
– Pág. 17/38) revela que a vítima foi atingida
por 19 golpes de faca em diversas regiões do corpo,
inclusive em áreas não letais, como antebraço direito e face lateral da perna esquerda, o que indica a intenção de causar sofrimento desnecessário à vítima.

Conforme relatado pelo Investigador de Polícia José Roberto Antunes Magalhães, o recorrente DOUGLAS confessou que ele e o corréu DIOGO desferiram tantos golpes de faca na vítima que "
até perdeu a noção de quantas facadas ele deu no menino"(sic).

Oportuno mencionar o item 38 das exposições de motivo do Código Penal que dispõe:
“são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente[...]ou cruel (isto é, que aumenta inu tilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade)”

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há indícios suficientes de que a vítima foi atraída pelos recorrentes para um local ermo, sob o pretexto de consumirem entorpecentes, sendo surpreendida pelo ataque. Além disso, conforme relatado pelo próprio recorrente DOUGLAS em seu interrogatório policial e confirmado pelo Investigador José Roberto em juízo, a vítima foi imobilizada por um dos recorrentes enquanto o outro desferia os golpes de faca, alternando-se nas funções, o que evidentemente dificultou qualquer possibilidade de defesa.

Nesse contexto, não há como afastar as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, devendo a questão ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 2:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

4. DA MANUTENÇÃO DO CRIME CONEXO

Em relação ao crime de ocultação de cadáver, por se tratar de crime conexo ao de homicídio, deve, de igual maneira, ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

Destarte, em se tratando de infração conexa a crime doloso contra a vida, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz, ao pronunciar o réu pelo crime principal, deve submeter ao Tribunal do Júri também o julgamento dos delitos conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito quanto a eles, sob pena de ofensa ao princípio da unidade do julgamento.

Essa orientação encontra amparo nos artigos 78, I, e 79 do Código de Processo Penal, que determinam a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos aos delitos dolosos contra a vida.

Sobre o tema, leciona o jurista Guilherme de Souza Nucci:

"Entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles." (Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, p. 72).

Na mesma linha, cito o seguinte entendimento:

“[...] Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp 1896478/PR). [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito nº 1001346-20.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-426 - Comarca de Aripuanã – 1ª C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 24.5.2022].

Portanto, correta a decisão do Juízo a quo que pronunciou o recorrente também pelo crime de coação no curso do processo, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento desse delito conexo.

5. DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES, tenho que a matéria foi devidamente analisada no presente voto, não havendo violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados (art. 93, XI da Constituição Federal, art. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal e art. 121 do Código Penal).

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, com base nas provas produzidas nos autos, havendo indícios suficientes de autoria que autorizam a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao disposto no art. 413 do CPP.

Quanto ao pedido de transferência de DIOGO HENRIQUE encartado no ID 236370688 tenho que o pedido deve ser realizado em primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO os recursos

mantendo inalterada a decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes DIOGO HENRIQUE DAMASCENO MORAES e DOUGLAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, respectivamente,

a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas disposições do artigo 121, §2º, incisos III (meio cruel) e IV (à traição e recurso que dificultou a defesa da vítima); e artigo 211; na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025